Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE.
1. Valores decorrentes de participação em lucros e resultados de empresa são desvinculados da remuneração (art. 7o, inciso XI da Constituição Federal).
2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados pelo devedor são passíveis de penhora, haja vista que, dada sua natureza indenizatória, não revelam natureza salarial que atraia a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, podendo ser penhorado.
3. Recurso conhecido e não provido.